Tribunal: CARF
Processo: 16682.900203/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.900203/2011-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.731 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
EXXONMOBIL QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. INDÉBITOS A TÍTULO DE RETENÇÕES NA FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas
diretamente para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação
do mesmo imposto referente a outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o,
III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou compensa é sempre o saldo
negativo de IRPJ, e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um
determinado ano.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iagaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado(a)), Jandir Jose Dalle Lucca e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.900203/2011-77
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 12-38.510 - 1a Turma
da DRJ/RJ1, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
A Exxonmobil Química Ltda apresentou em 12/07/2006 o pedido de restituição e
declaração de compensação (per/dcomp) no 03608.06206.120706.1.3.02-9305 (fls.
02/06), com o objetivo de ver reconhecido o direito creditório no valor de R$
80.038,53, oriundo do saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2005, e compensá-
lo com o débito que relacionou.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 07, gerado por procedimento eletrônico, a
Demac-RJ não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação.
De acordo com o Despacho, a DIPJ (DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES
ECONÔMICO FISCAIS DA PESSOA JURÍDICA) informava IRPJ devido de R$
5.960.257,82 e somatório de parcelas de composição do crédito (antecipações do
tributo) de R$ 6.040.296,35 e o Perdcomp informou o saldo negativo de IRPJ de R$
80.038,53. Ainda segundo o Despacho, o Perdcomp relacionou o total de R$
501.224,92 de parcelas de composição do crédito, das quais só foram confirmados
R$ 115.061,37, todavia, tal montante não era suficiente para quitar o IRPJ devido e
gerar saldo negativo.
Cientificado do Despacho Decisório em 21.02.2011 (fl. 13), o interessado
apresentou, em 18.03.2011, a manifestação de inconformidade de fls. 14/23,
alegando, em síntese, que possuía o crédito decorrente de retenções na fonte, que,
por equívoco seu, foram informadas para o ano-calendário de 2005 embora se
referissem ao ano-calendário 2004, mas trata-se de mero erro de preenchimento, que
não trouxe prejuízo ao erário.

Do Acórdão de Impugnação
A 1a Turma da DRJ/RJ1, por meio do Acórdão no 12-38.510, julgou a
Manifestação de Inconformidade Improcedente, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. Não podem ser computadas no
saldo negativo do ano-calendário as retenções de tributo sofridas fora
desse período.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:

a) Conforme foi dito na defesa e confirmado pelos comprovantes de retenção a
ela juntados (fls. 61/62), os R$ 386.163,55 (não reconhecidos pelo despacho
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

recorrido) referem-se a retenções sofridas no ano-calendário 2004 e, por isso,
não poderiam compor o saldo negativo pleiteado no perdcomp, que é do ano-
calendário 2005.
b) As retenções efetuadas durante o ano de 2004 deviam ter sido consolidadas
com as demais informações daquele ano e, caso se formasse saldo negativo,
este poderia ser objeto de pedido de restituição, cuja análise envolveria todos
os elementos que afetassem seu montante e, não somente as retenções
apontadas na defesa.
c) A mudança do período do saldo negativo só poderia ser feita antes de
proferido o despacho recorrido para que a autoridade incumbida pudesse
proceder à análise. Não cabe a esta Delegacia de Julgamento, nesta fase
processual, apreciar novo pedido ou crédito não submetido à unidade de
origem, pois isso caracterizaria extrapolação dos limites da lide e supressão de
instância.
d) Apesar de a análise eletrônica não ter examinado a totalidade das parcelas de
composição do crédito informadas na DIPJ, o motivo para a denegação foi
consistente, um vez que a parcela das retenções não confirmada (R$
386.163,55) excede o valor do saldo negativo pleiteado (R$ 80.038,53).
e) Em face do exposto, voto por não reconhecer o direito creditório e, por
conseguinte, não homologar a compensação.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, motivo
pelo qual dele conheço.

Do Recurso Voluntário

Do Mérito
A Recorrente alega que houve foi um erro de informação de sua parte, gerando
um equivocado preenchimento da DIPJ, pois foi informado erroneamente que a retenção na fonte
do IRPJ ocorreu no ano-calendário 2005, contudo, nos termos da jurisprudência administrativa,
diante da comprovação pelo contribuinte de que houve a retenção de acordo com o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora, deve-se homologar a compensação havida, in verbis:
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

1) Conforme
anteriormente
narrado,
a
compensação
declarada
pelo
PER/DCOMP n° 03608.06206.120706.1.3.02-9305 não foi homologada pela
Fiscalização, sob o entendimento de que a Recorrente não teria sido apurado
saldo negativo de IRPJ no ano-calendário de 2005 que fosse suficiente para
compensar o débito de IRPJ da competência de 06/2006.
2) Ao analisar as retenções sofridas pela Recorrente no ano-calendário de 2005, a
Fiscalização confirmou alguns valores e outros foram confirmados
parcialmente, conforme demonstra a tabela abaixo:

3) Acontece, porém, que devido a um equívoco da Recorrente, houve a
informação equivocada de que os valores que não foram confirmados pela
Fiscalização eram decorrentes de retenções na fonte ocorridas no ano-
calendário 2005 (DIPJ 2006 – doc. no 5 da inicial).
4) No entanto, os valores não confirmados pela fiscalização e utilizados para
compensação pela Recorrente foram retidos pela Petróleo Brasileiro S/A -
PETROBRÁS (CNPJ n° 33.000.167/0001-01) no ano-calendário 2004,
conforme se depreende dos Comprovantes Anuais de Retenção de IRPJ,
CSLL, COFINS e PIS PASEP emitidos pela fonte pagadora (doc. no 6 da
inicial).
5) De acordo com a tabela a seguir, verifica-se que os valores de retenção na
fonte de IRPJ do ano-calendário de 2004 são exatamente os valores não
confirmados e que ensejaram a não homologação da compensação feita:

6) Diante disso, resta claro que houve erro de preenchimento na DIPJ e no
PER/DCOMP, haja vista que a Recorrente indubitavelmente sofreu a retenção
na fonte. Ressalte-se, inclusive, que as retenções sofridas durante o ano de
2004 foram, inclusive, reconhecidas pela Delegacia de origem, sendo que
quanto a esse ponto não há qualquer controvérsia.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

7) Ademais, cumpre ressaltar que na Ficha 53 (Demonstrativo do Imposto de
Renda Retido na Fonte) da DIPJ 2005, ano-calendário 2004, não foram
informadas as retenções em questão pela Recorrente, não tendo, também,
integrado a apuração do IRPJ desse ano-calendário de acordo com as Fichas
11 e 12-A da DIPJ 2005 (doc. no 7 da inicial).
8) Dessa forma, o que houve foi um erro de informação por parte da Recorrente,
gerando um equivocado preenchimento da DIPJ, pois foi informado
erroneamente que a retenção na fonte do IR ocorreu no ano-calendário 2005,
conforme comprova a DIPJ/2006 e o Demonstrativo da base de cálculo do
Imposto de Renda da Recorrente (doc. no 8 da inicial). E, nos termos da
jurisprudência administrativa, diante da comprovação pelo contribuinte de que
houve a retenção e que o documento hábil para comprovar é o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, deve-se homologar a compensação
havida:

Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

9) No caso, há farta documentação demonstrando que houve equívoco na
informação relativa ao ano-calendário no qual ocorreram as retenções, de
acordo com o que se pode inferir dos comprovantes de retenção emitidos pela
fonte pagadora e das DIPJs 2005 e 2006, que confirmam que elas efetivamente
ocorreram no ano-calendário 2004 e foram equivocadamente informadas
como tendo acontecido no ano-calendário 2005.
10) De acordo com a decisão da Delegacia de origem, "as retenções efetuadas
durante o ano de 2004 deviam ter sido consolidadas com as demais
informações daquele ano e, caso se formasse saldo negativo, este poderia ser
objeto de restituição, cuja análise envolveria todos os elementos que afetassem
seu montante e, não somente as retenções apontadas na defesa."
11) Ocorre que, conforme se verifica na Ficha 12A da DIPJ de 2005 (ano-
calendário 2004), a empresa apurou saldo negativo de IR no valor de R$
64.190,03, não tendo assim gerado qualquer prejuízo ao Erário o não
reconhecimento das retenções no ano-calendário correto, haja vista que elas
também iriam integrar o saldo negativo do IR do referido ano, gerando um
crédito a ser utilizado no ano seguinte (ano-calendário 2005).
12) Ou seja, caso a Recorrente tivesse informado a ocorrência das retenções na
DIPJ de 2005, o saldo negativo do ano-calendário 2004 iria ser ainda maior,
confirmando a existência de saldo negativo (que já existiu mesmo sem as
retenções).
13) Ressalte-se que, mesmo que a Recorrente não tivesse comprovado pela
documentação acostada que efetivamente tem direito ao crédito, a
compensação pretendida deve ser homologada, uma vez que é assente na
jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que o mero
erro de preenchimento não impossibilita o reconhecimento do direito ao
crédito, por força do princípio da verdade material, ao qual está adstrita a
Administração Pública:
14) [...]

15) Assim, não procede a alegação da Delegacia de origem de que "a mudança do
período do saldo negativo só poderia ser feita antes de proferido o despacho
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

recorrido para que a autoridade incumbida pudesse proceder à análise.", haja
vista que a não homologação da compensação decorre de simples equívoco
formal no preenchimento da DIPJ pela Recorrente, devendo prevalecer o
princípio da verdade material a corroborar o seu direito à utilização do saldo
credor na compensação.
16) Estando comprovado que as retenções na fonte do IRPJ foram no valor de R$
501.224,92, deve-se reconhecer o saldo negativo de IRPJ apurado pela
Recorrente no valor de R$ 80.038,53, e consequentemente, o saldo credor dele
resultante.
17) Registre-se, outrossim, que, ao contrário do que restou decidido na 1a
instância, é de competência da DRJ apreciar tanto o não reconhecimento do
direito creditório quanto a não homologação da compensação, através do
julgamento da Manifestação de Inconformidade. Nesse sentido, vale destacar
o seguinte precedente, da DRJ de São Paulo:
18) [...]
19) Portanto, não há que se falar em supressão de instância ou extrapolação dos
limites da lide, uma vez que a Recorrente visa apenas comprovar a existência
do direito creditório em relação ao mesmo crédito informado no PERDCOMP,
bem como a regularidade do procedimento de compensação, o que não
caracteriza novo pedido.
20) Dessa forma, considerando que restou devidamente comprovada a existência
do saldo credor, bem como o fato de que a Administração Pública está adstrita
ao princípio da verdade material, deve ser reconhecido o direito da Recorrente
ao crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$80.038,53, e,
em consequência, ser homologada a compensação do débito de IRPJ
estimativa de junho de 2006 no montante de R$85.729,27, nos exatos termos
do artigo 74 da Lei n° 9.430/96.

Não assiste razão à Recorrente em suas alegações, pois o reconhecimento de
receitas e respectivas retenções deve observar ao regime de competência na apuração dos
resultados do exercício. Assim, os valores retidos em determinado exercício devem ser utilizados
para deduzir do imposto mensal ou anual apurados ou para compor o saldo negativo do IRPJ do
exercício, quando se apure imposto a pagar em valor menor que o montante retido. Assim, o
IRRF retido sobre rendimentos auferidos em ano-calendário anterior, que deixou de ser
aproveitado, não pode ser compensado diretamente com o imposto apurado no ano-calendário
subsequente, mas sim deve compor o saldo negativo do IRPJ do ano da retenção. Nesse sentido
pronunciou-se o colegiado a quo.
Destaca-se que o que se restitui ou compensa é sempre o saldo negativo de IRPJ,
e não retenções de IR-fonte ocorridas ao longo de um determinado ano. Com efeito, as retenções
são aproveitadas como “dedução” do tributo devido no ajuste anual, servindo para reduzir o seu
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

montante, ou para a formação de saldo negativo, este sim passível de ser restituído ou
compensado em momento posterior.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam utilizadas diretamente
para a compensação de outros tributos, e nem para a compensação do mesmo imposto referente a
outros períodos (Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). Nesse sentido o Acórdão
9101003.992 – 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, cuja ementa é transcrita a
seguir:

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.731 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.900203/2011-77

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital